Tribunal: CARF
Processo: 13839.004110/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004110/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.028 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
CART DO 2. TABELIAO DE NOTAS DE JUNDIAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de
defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO MENOR DO QUE O AUTORIZADO PELA LEI. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
Não incide contribuição social devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos)
sobre valores pagos a título de vale-transporte, ainda que não ocorra o desconto
de até 6% da remuneração paga, que é faculdade prevista na legislação para
fins do referido custeio. A ausência de desconto ou o desconto menor do que o
autorizado não implicam descaracterizar o benefício, portanto o vale-transporte
não integra o salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004110/2008-03
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004110/2008-03

Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 429/501), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 413/420), proferida em sessão de 15/04/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 05-25.432, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas/SP (DRJ/CPS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 74/136), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
VALE
TRANSPORTE.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS. JUROS SELIC. SALÁRIO
EDUCAÇÃO. ILÍCITO PENAL. ELEMENTO INEXISTENTE NO PROCESSO.
Inexiste cerceamento de defesa quando estão presentes no processo todos os elementos
exigidos legalmente.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor total do vale transporte pago a
empregado em desacordo com a legislação própria.
Valores pagos e confirmados durante a ação fiscal, que fazem parte do lançamento, são
objeto de apropriação posterior pelo sistema informatizado de cobrança.
Não compete à instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de normas
legais, conforme dispositivos que regem o processo administrativo fiscal.
Devidos os juros com base na taxa Selic, de acordo com os dispositivos legais elencados
nos Fundamentos Legais do Débito – FLD.
É legítima a exigência de contribuição ao salário educação, conforme a legislação
descrita no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito.
A Representação Fiscal para Fins Penais em razão de ilícito penal não é objeto do
processo administrativo sob exame, o qual refere-se apenas à constituição do crédito
apurado durante a ação fiscal.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 37.162.178-0, juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 4/30) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 50/58), tendo o
contribuinte sido notificado em 27/08/2008 (e-fl. 48), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Os autos em análise são compostos dos seguintes processos, que foram juntados
por apensação:
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004110/2008-03

1 – AIOP DEBCAD n.o 37.162.176-3 (COMPROT 13839.004108/2008- 26):

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 25/29, trata-se de lançamento de
contribuição a cargo da empresa e contribuição para o financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, do período de 01 a 12/2004,
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a contribuinte individual, Sr. José
Lopes Soares, por serviços de encadernação prestados à empresa, além do salário
indireto relativo ao vale transporte pago aos empregados em desacordo com a lei que
instituiu o benefício, vez que não foi descontada do beneficiário a parcela equivalente a
6% de seu salário base, tendo sido custeado integralmente pelo empregador. O crédito
foi no montante de R$ 6.742,67 (Seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e
sete centavos), consolidado em 25/08/2008, e com base nos dispositivos legais descritos
no anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (fls. 11/13).

Informou ainda a fiscalização que os pagamentos efetuados a título de salário
indireto-transporte, bem como a remuneração paga ao contribuinte individual não foram
declarados em GFIP, mas que durante a ação fiscal a empresa corrigiu a falta quanto à
remuneração paga ao contribuinte individual. Esclareceu ainda que esta situação
descrita configura, em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária, motivo
pelo qual será este fato objeto de Representação Fiscal para Fins Penais.
(...)
2 – AIOP DEBCAD n° 37.162.177-1 (COMPROT 13839.004109/2008-71):

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 24/28, trata-se de lançamento de
contribuições relativas à contribuição de segurado empregado e de contribuinte
individual, do período de 01 a 12/2004, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada ao Sr. José Lopes Soares, por serviços de encadernação prestados à empresa,
além do salário indireto relativo ao vale transporte pago aos empregados em desacordo
com a lei que instituiu o benefício, vez que não foi descontada do beneficiário a parcela
equivalente a 6% de seu salário base, tendo sido custeado integralmente pelo
empregador. O crédito foi no montante de R$ 2.480,12 (Dois mil, quatrocentos e oitenta
reais e doze centavos), consolidado em 25/08/2008, e com base nos dispositivos legais
descritos no anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (fls.
11/12).

Informou ainda a fiscalização que os pagamentos efetuados a título de salário
indireto-transporte, bem como a remuneração paga ao contribuinte individual não foram
declarados em GFIP, mas que durante a ação fiscal a empresa corrigiu a falta quanto à
remuneração paga ao contribuinte individual. Esclareceu ainda que esta situação
descrita configura, em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária, motivo
pelo qual será este fato objeto de Representação Fiscal para Fins Penais.
(...)
3 – AIOP DEBCAD n.o 37.162.178-0 (COMPROT 13839.004110/2008-03):

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 24/28, trata-se de lançamento de
contribuições devidas a Terceiros, do período de 01 a 12/2004, incidentes sobre o
salário indireto relativo ao vale transporte pago aos empregados em desacordo com a lei
que instituiu o benefício, vez que não foi descontada do beneficiário a parcela
equivalente a 6% de seu salário base, tendo sido custeado integralmente pelo
empregador. O crédito foi no montante de R$ 225,93 (Duzentos e vinte e cinco reais, e
noventa e três centavos), consolidado em 25/08/2008, e com base nos dispositivos
legais descritos no anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito integrante do processo
(fls. 11/12).

Informou ainda a fiscalização que os pagamentos efetuados a título de salário
indireto-transporte, bem como a remuneração paga ao contribuinte individual não foram
declarados em GFIP, mas que durante a ação fiscal a empresa corrigiu a falta quanto à
remuneração paga ao contribuinte individual. Esclareceu ainda que esta situação
descrita configura, em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária, motivo
pelo qual será este fato objeto de Representação Fiscal para Fins Penais.
(...)
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004110/2008-03

Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Os autos em análise são compostos dos seguintes processos, que foram juntados
por apensação:
1 – AIOP DEBCAD n.o 37.162.176-3 (COMPROT 13839.004108/2008- 26):
(...)

O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 63/92,
descrevendo sucintamente os fatos, e alegando em síntese o seguinte:

Preliminarmente alega cerceamento de defesa, pelo fato de que o fundamento do
lançamento "é um amontoado de leis, decretos, etc., que não corresponde exatamente
ao que a lei determina, ou seja, citar com clareza e objetividade o fundamento legal da
exigência", ficando prejudicado em sua defesa, por ser impossível de saber com certeza
qual o direito invocado pela autoridade. Citando jurisprudência, requer que seja
decretado nulo o lançamento por afrontar o princípio constitucional do contraditório.

No mérito argumenta que a Lei n.o 7.418/85 ao instituir o benefício do vale
transporte previu que ele não possuiria natureza salarial, nem integraria a base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Essa Lei trouxe a possibilidade para o
empregador descontar o gasto que teria com o fornecimento do vale transporte limitado
a 6%. Por sua vez o Decreto n.o 95.427/87 regulamentou a mencionada Lei. Conforme o
art. 10 do Decreto nada impede que sejam estipuladas normas mais favoráveis ao
trabalhador, o que implica em menor oneração deste com relação à parcela que arcará
referente ao custo do vale transporte oferecido pelo empregador. Entretanto tal Decreto
inovou ao prever que tais benefícios somente poderiam ser concedidos se previstos em
convenção ou acordo coletivo de trabalho, ao passo que a Lei não traz tal exigência, o
que contraria a legislação, ferindo a hierarquia das normas legais. Ademais a
impugnante arca com 100% do custo do vale transporte de todos os funcionários que
optaram por receber o benefício, bem como jamais foi concedido por meio de
pagamento em espécie, mas sempre pela sua aquisição junto à viação de ônibus local,
conforme comprovantes juntados às fls. 101/112 (anexo II). Assim, improcedente a
incorporação do vale transporte ao salário de contribuição seja pelo fato de a Lei n.o
7.418/85 não vedar que o empregador arque integralmente com tal custo, seja por não
haver Lei Complementar disciplinando a sua inclusão na base de cálculo da
contribuição previdenciária.

Ainda que fosse admissível a incidência de contribuição previdenciária sobre o
vale transporte, entretanto, ela estaria limitada à quantia que o empregador arcou por
opção sua. Assim, caso a legislação vedasse o custeio do vale transporte integralmente
pelo empregador, o valor máximo que poderia ser cobrado no Auto de Infração
impugnado seria a quantia suportada graciosamente pela impugnante no lugar dos seus
empregados, conforme valores descritos nas tabelas de fls. 93/94 e quantum apurado na
planilha de fls. 79.

Com relação às contribuições relativas ao contribuinte individual José Lopes
Soares, a impugnante nada mais deve ante à retificação das respectivas GFIP's e o
recolhimento das GPS's complementares em 11/06/08, cujas cópias estão anexas às fls.
230/287 (anexo V). Assim, necessária a exclusão de tais débitos do presente Auto de
Infração.

Quanto aos juros calculados com base na taxa Selic, este índice não merece
prosperar pois é inconstitucional, uma vez que não foi criado para fins tributários, e pela
inexistência de lei instituindo e dizendo como deve ser calculado. Cita jurisprudência
para corroborar esse entendimento e requer ao final que a taxa Selic seja afastada.

Argumenta ainda que os crimes de ordem tributária devem aguardar o trânsito
em julgado na via administrativa para que se inicie o procedimento na esfera penal.
Assim, incabível é a expedição da Representação Fiscal para Fins Penais. A impugnante
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004110/2008-03

não praticou qualquer ato em detrimento do Fisco, estando quite com a sua regularidade
fiscal, e ainda que houvesse prejuízo ao Fisco, inexiste o dolo referente ao ato de não
recolher contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de vale transporte.
Assim, a Representação Fiscal para Fins Penais não deve ser elaborada, ante a
inexigibilidade do débito e ainda pela ausência de dolo por parte da impugnante.

Requer a nulidade do AIOP por ocorrência do cerceamento de defesa, a
improcedência pelos motivos expostos quanto ao vale transporte, reconhecendo-se a
inaplicabilidade da taxa Selic, e que a Representação Fiscal para Fins Penais não seja
remetida ao Ministério Público Federal antes do trânsito em julgado na esfera
administrativa, oportunidade em que restará provada a inexigibilidade do crédito
cobrado. E finalmente que seja estabelecido o contraditório com direito à produção de
prova pericial, diligências, testemunhal, juntada de documentos e todas em direito
admitidas.

Junta aos autos cópias de documentos de representantes legais (anexo I – fls.
97/99), cópias de recibos de pagamento da Transurb (anexo II – fls. 101/112), cópia do
Livro Registro Diário de 2004 (anexo III – fls. 114/127), cópias de recibos de
pagamentos a funcionários do ano 2004 (anexo IV – fls. 129/226) e cópias de GFIP's
regularizadas e de guias pagas (anexo V – fls. 230/287).
2 – AIOP DEBCAD n° 37.162.177-1 (COMPROT 13839.004109/2008-71):
(...)

O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 37/66,
descrevendo sucintamente os fatos e apresentando as mesmas alegações do AIOP
DEBCAD n.o 37.162.176-3. Requer ao final a nulidade do AIOP por ocorrência do
cerceamento de defesa, a improcedência pelos motivos expostos quanto ao vale
transporte, reconhecendo-se a inaplicabilidade da taxa Selic, e que a Representação
Fiscal para Fins Penais não seja remetida ao Ministério Público Federal antes do trânsito
em julgado na esfera administrativa, oportunidade em que restará provada a
inexigibilidade do crédito cobrado. E finalmente que seja estabelecido o contraditório
com direito à produção de prova pericial, diligências, testemunhal, juntada de
documentos e todas em direito admitidas.

Junta aos autos cópias de documentos de representantes legais (anexo I – fls.
71/73), cópias de recibos de pagamento da Transurb (anexo II – fls. 75/86), cópia do
Livro Registro Diário de 2004 (anexo III – fls. 88/101), cópias do Registro de
Empregados (anexo IV – fls. 103/110), cópias de recibos de pagamentos a funcionários
do ano 2004 (anexo V – fls. 112/207) e cópias de GFIP's regularizadas e de guias pagas
(anexo VI – fls. 211/268).
3 – AIOP DEBCAD n.o 37.162.178-0 (COMPROT 13839.004110/2008-03):
(...)

O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 34/65,
descrevendo sucintamente os fatos, e apresentando basicamente as mesmas alegações
do AIOP DEBCAD n.o 37.162.176-3. E complementando sua argumentação, alegou
quanto ao salário educação que este é vinculado ao princípio da legalidade, e que é
ilegítima a exigência desta contribuição após o advento da Constituição Federal de
1988, e mesmo após o advento da Lei n.o 9.424/96, conforme descreve por meio do
histórico de sua criação até os dias atuais. Alega enfim que ainda que fosse autorizada a
incidência da contribuição referente ao salário educação, ela não poderia prosperar pois
o vale transporte não caracteriza salário de contribuição.

Requer ao final a nulidade do AIOP por ocorrência do cerceamento de defesa, a
improcedência pelos motivos expostos notadamente pela ilegalidade do salário
educação, mas também quanto ao vale transporte, reconhecendo-se a inaplicabilidade da
taxa Selic, e que a Representação Fiscal para Fins Penais não seja remetida ao
Ministério Público Federal antes do trânsito em julgado na esfera administrativa,
oportunidade em que restará provada a inexigibilidade do crédito cobrado. E finalmente
que seja estabelecido o contraditório com direito à produção de prova pericial,
diligências, testemunhal, juntada de documentos e todas em direito admitidas.

Junta aos autos cópias de documentos de representantes legais (anexo I – fls.
70/72), cópias de recibos de pagamento da Transurb (anexo II – fls. 74/85), cópia do
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004110/2008-03

Livro Registro Diário de 2004 (anexo III – fls. 87/100), cópias de recibos de
pagamentos a funcionários do ano 2004 (anexo IV – fls. 102/119).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões bem sintetizadas na ementa do julgado alhures transcrita.
Consignou-se que julgava procedente os lançamentos – AIOP DEBCAD
37.162.176-3 (COMPROT 13839.004108/2008-26), AIOP DEBCAD 37.162.177-1 (COMPROT
13839.004109/2008-71) e AIOP DEBCAD 37.162.178-0 (COMPROT 13839.004110/2008-03),
mantendo o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de, em preliminar, anular o lançamento e, no
mérito, cancelá-lo.
Na peça recursal aborda, em outras palavras, os seguintes capítulos para
devolução da matéria ao CARF: a) Preliminar de cerceamento do direito de defesa; b) Mérito
relativo a não incidência de contribuição sobre vale transporte, tampouco sobre a parcela não
descontada de 6%; c) possibilidade de declarar inconstitucionalidade no âmbito administrativo e
inconstitucionalidade da taxa SELIC; d) inexistência de ilícito penal; e e) inconstitucionalidade
considerando cobrança indevida do salário-educação ou do FNDE – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13839.004108/2008-26 (e-fl. 2). O processo também segue junto ao Processo n.o
13839.004109/2008-71. Todos são julgados nessa mesma sessão. O Acórdão n.o 05-25.432, da
8.a Turma da DRJ/CPS (e-fls. 413/420) contém a decisão dos três processos (estes autos) e os
cadernos processuais antes referidos.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004110/2008-03

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 22/05/2009, e-fl. 507, protocolo recursal em 23/06/2009,
e-fl. 429, e despacho de encaminhamento, e-fl. 509), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente alega ser o lançamento nulo por cerceamento de defesa
e violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, faltaria objetividade e clareza.
Sustenta que não conheceu a contento os fatos e o direito que dão base ao lançamento.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos da defesa, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo para o contribuinte,
tampouco o lançamento se apresenta como narrado.
Ora, em verdade, o lançamento é bem elucidativo e a autuação foi plenamente
compreendida tanto que o recorrente se defende adequadamente e demonstra entender e se
insurgir contra os fatos postos pela autoridade fiscal. O próprio relatório acima apresentado
demonstra a correção no procedimento.
Não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do
direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações imputadas
ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto n.o
70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal,
ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação,
estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004110/2008-03

geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o lançamento está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato gerador
foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi demonstrada e
todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de sua
mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Observa-se, outrossim, que a legislação impõe dever para que a autoridade
administrativa desconsidere (reclassifique) vínculos ou situações e os caracterize com a natureza do
seu objeto ou dos seus efeitos ou dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, impondo-lhe,
igualmente, o ônus de indicar as provas suficientes para a caracterização, nos termos do art. 142 e
dos incisos I e II do art. 118 combinado com o art. 149, ambos do Código Tributário Nacional
(CTN), sendo permitido que a fiscalização empregue todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, para provar a verdade dos fatos em que se
fundam as suas conclusões, como ocorreu a contento.
Além disto, houve, também, a devida apuração do quantum exigido, indicando-se
os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A regra-matriz de incidência tributária foi,
portanto, estruturada e indicada a razão da incidência e mensuração. A autuação e o acórdão de
impugnação convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do
caso concreto à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro
a subsunção jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o
recorrente exerceu claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso
arrazoado para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo elas: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Logo, se
nenhuma delas resta presente, não se evidencia nulidade.
Por último, em especial, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos
do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar tratada neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Pois bem. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício e refere-se as contribuições devidas a Terceiros, do período de 01 a
12/2004, incidentes sobre o salário indireto relativo ao vale transporte pago aos empregados em
desacordo com a lei que instituiu o benefício, vez que não foi descontada do beneficiário a
parcela equivalente a 6% de seu salário base, tendo sido custeado integralmente pelo
empregador.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004110/2008-03

- Vale-Transporte (salário utilidade)
Quanto ao capítulo em espécie, destaco que a temática do vale-transporte,
hodiernamente, resta sumulada neste Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 89, nestes termos:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a
título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
De toda sorte, o lançamento possui singelo distinguish, haja vista que a motivação
decorre do fato de não ter sido descontado os 6% (seis por cento) ao qual está autorizado o
empregador ou equiparado, a teor da norma do parágrafo único do art. 4.o da Lei n.o 7.418, de
1985, que reza: “O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a
ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico.”
Pois bem. Ainda que não tenha havido o desconto, entendo que assiste razão ao
recorrente, uma vez que a norma em referência é uma faculdade dirigida ao contribuinte, não lhe
sendo obrigatório efetuar o referido desconto.
Vale dizer, é possível conceder integralmente o vale-transporte, sem necessidade
de qualquer desconto, não desnaturando sua natureza indenizatória, quando, é óbvio, os valores
sejam compatíveis com o custo do transporte, como no caso dos autos, de modo que o
vale-transporte não compõe base de cálculo de contribuições.
Aliás, o parágrafo único do art. 9.o do Decreto n.o 95.247, de 1987, que
regulamentou a Lei n.o 7.418, de 1985, bem destacou o caráter facultativo do desconto (e não
obrigatório, face ao uso do vocábulo “autorizará”, não impondo um “dever”), veja-se:
Art. 9.° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico
ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a descontar,
mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor da parcela de que
trata o item I deste artigo.
Aliás, este entendimento esteve presente nas razões de decidir do Acordão n.o
9202-005.387, de 26/04/2017, da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, verbis:

O que entendo, a partir da Súmula supra, é que até mesmo a totalidade dos 6%,
legalmente estabelecidos como ônus máximo dos segurados, poderia ter sido
disponibilizada em pecúnia aos beneficiários, sem desconto em folha, sem que se
pudesse cogitar da incidência das contribuições em tela, a menos que a autoridade fiscal
trouxesse aos autos provas/indícios capazes de demonstrar que houve, na verdade,
efetivo recebimento de remuneração, dentro deste percentual máximo de ônus
suportável pelos beneficiários, desnaturado assim seu caráter indenizatório.

Ou seja, a propósito, de se concluir que a Súmula CARF n.o 89 referida:

a) não estabelece restrições quanto ao percentual mínimo de desconto
junto aos empregados até o limite de 6%, percentual que a meu ver, representa, em linha
com a argumentação do contribuinte, o teto do ônus a ser suportado pelo beneficiário
mediante desconto ou não e não percentual mandatório de desconto, este último
facultativo (conforme se depreende claramente da autorização contida no parágrafo
único do referido art. 9.o do Decreto n.o 95.247, de 1987);

b) Assim, permitido o pagamento em pecúnia do benefício em questão
sem incidência das contribuições previdenciárias, em linha com o entendimento adotado
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004110/2008-03

pelo STF no RE 478.510/SP, é de se concluir pela não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os 2% aqui objeto de litígio, os quais, note-se, poderiam, in casu,
ter sido pagos em pecúnia e de forma direta aos empregados, sem que se pudesse cogitar
de sua tributação, caso os custos de deslocamento tivessem sido efetivamente
desembolsados pelo beneficiário (caracterizando assim sua natureza indenizatória e não
remuneratória), hipótese não devidamente refutada pela autoridade fiscal.

Na mesma linha, a Advocacia Geral da União – AGU já havia, anteriormente
editado a Súmula n.o 60, de 08/12/2011, aqui aplicada em plena linha com o permissivo
contido art. 26-A, § 6.o, II, "b", do Decreto n.o 70.235 de 06 de março de 1972, e que,
em meu entendimento, ajuda a compreender o correto entendimento da posteriormente
editada Súmula CARF n.o 89, verbis: Não há incidência de contribuição previdenciária
sobre o vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da
verba.

Assim, a partir da edição das Súmulas CARF e AGU citadas, a mera inexistência
de desconto nas remunerações dos segurados, em percentual diferente, aquém dos 6%
legalmente citados, não é suficiente para que se conclua acerca da incidência das
contribuições previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão paradigma, uma vez,
repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o recebimento em pecúnia para que os
segurados, posteriormente, fizessem frente às suas despesas de transporte.
Portanto, com razão o recorrente neste capítulo e como os demais capítulos
(especialmente discussões sobre SELIC e salário-educação) são prejudicados pelo afastamento
do lançamento, cabe dar provimento ao recurso, sendo desnecessárias outras análises.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe
provimento para reformar integralmente a decisão da DRJ e afastar o lançamento de
contribuições destinadas a Terceiros. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital